Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. PROVA DOCUMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. A planilha de débitos apresentada pela parte autora está em consonância com o que foi pactuado entre as partes e a sua cobrança dentro do prazo prescricional conferido por lei afasta as alegações de torpeza na demora para ajuizamento da ação.
4. Estando ausente a demonstração de má-fé do autor ao ajuizar a ação monitória, não deve haver a determinação de exclusão dos consectários da mora dos requeridos, pois decorrem da lei e do que foi estipulado contratualmente.
5. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.